Tribunal: TJSP
Processo: 1009423-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Autor que demonstrou o fato constitutivo do seu direito. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Revelia de uma das corrés e reconhecimento dos fatos narrados na causa de pedir pela outra. Polo passivo que se obrigou de forma solidária (artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.078/1990) a cumprir a

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Autor que demonstrou o fato constitutivo do seu direito. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Revelia de uma das corrés e reconhecimento dos fatos narrados na causa de pedir pela outra. Polo passivo que se obrigou de forma solidária (artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.078/1990) a cumprir a informação veiculada, nos termos do artigo 30 desse Diploma Consumerista. Corrés que deverão, de forma solidária, emitir a passagem pretendida pelo autor em uma outra data, uma vez que aquela da viagem pretendida na inicial, 05.08.2019, já não é mais possível. Artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada, com inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido.